Tribunal: TJDFT
Processo: 0753698-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PLURALIDADE DE CREDORES. ORDEM DE PREFERÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 908, caput, do Código de Processo Civil, “havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências”.
2. Inexistindo renúncia expressa de ordem dos credores precedentes, não há possibilidade de antecipação de valores em favor de credor subsequente, devendo ser observada a ordem das preferências.
3. Recurso conhecido e desprovido.